Tribunal: TJDFT
Processo: 0734023-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734023-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LINDAURA ALVES DA SILVA, LINDAURA ALVES DA SILVA 00621798100 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (requerida), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por LINDAURA ALVES DA SILVA, processo n. 0709329-08.2023.8.07.0005, deferiu o pedido de tutela antecipada vindicado pela agravada, “para determinar que a requerida mantenha o fornecimento do plano já existente e/ou realize a portabilidade do contrato de plano de saúde da autora, nos moldes anteriormente contratados ou na modalidade individual, IMEDIATAMENTE, com as mesmas coberturas, valores e livre de carência, sob pena de arcar com o dobro dos valores de todas as consultas e tratamentos que a autora vir a necessitar.” Transcrevo a r. decisão agravada na integra (ID 166633768 da origem): “Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela. Narra a autora ser beneficiária de plano empresarial vinculado a Ré, pois é empresária individual, sendo dona da microempresa LINDAURA ALVES DA SILVA ME (LINDA MODAS). Relata ser portadora de câncer de mama esquerda, necessitando de acompanhamento e tratamento médico, bem como tratamento psicológico, até o presente momento devido ao seu quadro clínico. Alega que foi surpreendida com carta encaminhada pela ré informando o cancelamento unilateral do plano de saúde, porém supõe que tal cancelamento é oriundo do seu quadro de saúde. Assevera que buscou a manutenção do plano de saúde, sem êxito. Destarte, requer, em antecipação de tutela, a manutenção do plano sob pena de multa diária ou, alternativamente, determinação para que seja mantido o vínculo contratual que foi indevidamente encerrado até que haja a efetiva disponibilização/migração para modalidade individual/familiar) que inclua a ofereça à requerente as mesmas condições do contrato anterior, incluindo valores e sem a necessidade de carência. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos colacionados aos autos demonstram, em princípio, que, de fato, a operadora de saúde enviou a correspondência à empresa estipulante informando acerca da rescisão unilateral do plano de saúde contratado, no mês de em junho de 2023, porém sem oferecer a oportunidade de migrar para plano similar (mas apenas com sugestões de como fazer portabilidade de carências para outra operadora de saúde). No que tange ao provável perigo, este ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Na hipótese em tela, tal requisito mostra-se patente, porquanto a parte autora encontra-se realizando importante tratamento de saúde, não podendo ser despida da cobertura de plano de saúde contratada. Acerca do pedido da autora de restabelecimento ou portabilidade do plano de saúde da autora para a modalidade individual, vejo que, dos documentos colacionados pela requerente, o plano anteriormente contratado trata-se de plano de saúde coletivo, razão pela qual, em uma análise provisória, vislumbro como razoável a manutenção da autora em plano de saúde coletivo por adesão semelhante ao anteriormente pactuado ou a sua migração para plano de saúde individual, o qual também deverá ser idêntico em direitos ao contrato rescindido. Nesse sentido, eis a jurisprudência: CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA INTEMPESTIVA DO CONSUMIDOR E SEM OPÇÃO DE MIGRAÇÃO PARA PLANO SIMILAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)3. Para ser considerada válida, a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde pressupõe tanto a prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias (art. 17, parágrafo único da Resolução 195/09 da ANS) quanto a oportunidade de migração para plano similar e sem carência, por meio da portabilidade. 4. Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, em caso de cancelamento do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, as fornecedoras deverão disponibilizar aos segurados planos de saúde na modalidade individual ou familiar, nas mesmas condições anteriores, independentemente de cumprimento de período de carência. (...) (Acórdão n.1060134, 07010101620178070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, haja vista que a autora deverá adimplir as mensalidades do plano normalmente. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar que a requerida mantenha o fornecimento do plano já existente e/ou realize a portabilidade do contrato de plano de saúde da autora, nos moldes anteriormente contratados ou na modalidade individual, IMEDIATAMENTE, com as mesmas coberturas, valores e livre de carência, sob pena de arcar com o dobro dos valores de todas as consultas e tratamentos que a autora vir a necessitar. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, via mandado a ser cumprido por oficial de justiça, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Dou à presente decisão força de mandado.” Inconformada, a parte requerida recorre. Inicialmente tece considerações acerca da saúde suplementar no país e, em seguida, defende a legitimidade do cancelamento do plano de saúde da recorrida. Esclarece que os cancelamentos realizados restringiram-se a contratos coletivos empresariais e por adesão, como seria o caso do contrato da agravada. Afirma que “o contrato mantido pela parte agravada possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 meses de vigência inicial, qualquer uma das partes contratantes poderá pleitear a rescisão do contrato, desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 dias a demais parte.” Aduz que o prazo da notificação, de 60 dias, permite a agravada migrar para outra operadora de plano de saúde, por isso não vê risco de desassistência, bem como o cumprimento da Resolução Normativa n° 509 da ANS, Anexo I. Cita a necessidade de a empresa manter o equilíbrio financeiro. Diz que “nos casos em que não há internação hospitalar, ou tratamento para manutenção da vida, ou seja, tratamento de doença que, efetivamente, ofereça risco de vida. Não estando abarcado, por óbvio, tratamentos multidisciplinares diversos que visam eventual melhora da qualidade de vida e não a manutenção desta, não está obstado o cancelamento do plano.” Ao final pugna pelo efeito suspensivo, sobrestando a eficácia da liminar guerreada e, no mérito, requer o provimento do recurso, revogando-se a r. decisão agravada. Preparo regular no ID 50229295. É o relatório do necessário para o exame do pedido liminar. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. A recorrente menciona apenas que teria realizado a notificação com a antecedência de 60 (sessenta) dias. Lado outro, deflui-se dos autos de origem que há notícia de que o plano de saúde teria recursado a cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente da agravada (NORIPURUM), fato este sequer mencionado pela agravante (vide ID 164665927 – da origem). A propósito, consta do processo originário que a recorrida se encontra em tratamento psicológico pós tratamento do câncer de mama (ID 164665924 dos autos de origem). In casu, em tese, a considerar que o cancelamento ocorre em meio ao tratamento médico e diante da recusa do plano de saúde na cobertura de pleiteada, entendo que, neste caso, plausível de ser questionada a sua boa-fé objetiva. Outrossim, nesta análise prefacial, não se verifica efetiva comprovação de violação do equilíbrio financeiro do contrato, já que inalterados os valores das prestações pagas pela recorrida, inclusive, mantidas as regras contratuais apresentadas pela própria agravante no contrato de adesão. Além de não se verificar, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, tenho que o perigo de dano é inverso, pois a suspensão da liminar concedida na origem ensejaria concreto risco à agravada, ao deixá-la desassistida durante o tratamento médico que está submetida. Por fim, com relação à multa diária fixada na decisão agravada, diante do contexto fático evidenciado, apesar do esforço argumentativo do agravante, as razões expendidas não abalam a medida tomada pelo Juízo a quo na decisão ora impugnada. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Diante do exposto INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo a quo. A agravada para contrarrazões, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator